Tribunal: CARF
Processo: 12719.720721/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-TE01
S1-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12719.720721/2019-41 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1001-002.511 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
10 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
D&J ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS DECORRENTES DE CONTRABANDO E DESCAMINHO.
Consoante o artigo 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho constitui
motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional. A exclusão
produz efeitos a partir do próprio mês em que incorrida as conduta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sergio Abelson – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 10-68.558, da
6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, mantendo os efeitos da exclusão do Simples Nacional,
conforme o Ato Declaratório BENFIS/SRRF09 no 56, de 13 de agosto de 2019, que a excluiu do
regime, retroativamente a 01/06/2019.
Em decorrência da operação de repressão, foi lavrado o Auto de Infração com
Apreensão
de
Mercadorias
no
0927500-54714/2019,
cadastrado
no
processo
no
12719.720657/2019-06, para apreender mercadorias de procedência estrangeira desprovidas de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.720721/2019-41
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.511 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720721/2019-41

documentação comprobatória da introdução regular no país ou da aquisição no mercado interno,
quando depositadas e expostas à venda no estabelecimento fiscalizado, fl. 4/11.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente argumentou que
houve vício no procedimento de lacração das mercadorias, sob a alegação de que não foram
cumpridas as regras previstas na IN SRF 46/95, em especial o artigo 2o, que estabelece que o
termo de lacração de volumes somente será utilizado quando impraticável a lavratura imediata de
auto de infração e termo de apreensão.
Assevera que houve cerceamento no seu direito de defesa, defende a nulidade do
PAF posto que, em nenhum momento foi-lhe informado que haveria a possibilidade de exclusão
do regime do Simples, colaciona jurisprudência a respeito.
No mérito, aduz:
Sustenta que, para a exclusão do contribuinte do Simples Nacional com base no
art. 29, VII da LC no 123/06, é indispensável que a autoridade competente conclua
pelo cometimento dos crimes de contrabando ou descaminho através do devido
processo legal, garantidos a ampla defesa e o contraditório.
Destaca que a hipótese prevista no art. 29, VII da LC no 123/06 exige a
caracterização do comércio de mercadorias oriundas de descaminho ou contrabando e
não traz a previsão de exclusão do regime diferenciado de tributação nos casos de
suspeita dos crimes ou indícios dos mesmos.
Ao mencionar a jurisprudência sobre o assunto, repisa a tese de que mesmo
sendo submetida a aplicação da pena de perdimento das mercadorias apreendidas pela
ausência de defesa administrativa, a configuração dos ilícitos de contrabando e
descaminho não pode decorrer da interpretação, pela autoridade fiscal, do simples
silêncio do sujeito passivo, pois a caracterização dos ilícitos penais exige prova
inequívoca da sua ocorrência.
Afirma que o despacho decisório impugnado não apresenta qualquer
fundamento para a conclusão da ocorrência de contrabando ou descaminho senão o
próprio perdimento das mercadorias apreendidas, não havendo elementos de prova
nem outros indícios do suposto ilícito.
Alega que não há noticia nos autos da existência de inquérito policial ou ação
penal em curso. Entende, portanto, que é indevida a aplicação da pena de exclusão do
regime de tributação diferenciado até que haja a conclusão, por decisão judicial
transitada em julgado, que os produtos comercializados foram objeto de crime de
contrabando ou descaminho.
Declara que o impugnante tem os documentos fiscais comprobatórios da
regularidade de aquisição das mercadorias. Aduz que a autoridade fiscal confiscou
indiscriminadamente as mercadorias, recusando-se a consultar os documentos fiscais
que foram apresentados no ato de recolhimento. Afirma que vários dos produtos
apreendidos pela Fiscalização foram adquiridos no mercado interno, de empresas
legalmente constituídas, conforme informações nas embalagens dos produtos e nas
próprias notas fiscais. Nesse sentido, entende que o ônus probatório da ilicitude
apontada recai sobre a autoridade fiscal.
A DRJ pronunciou a seguinte decisão:
Acórdão 10-68.558 - 6a Turma da DRJ/POA
Sessão de 31 de março de 2020
Processo 12719.720721/2019-41
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.511 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720721/2019-41

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 01/06/2019
EXCLUSÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE TEMPESTIVA. EFEITO
SUSPENSIVO.
A manifestação de inconformidade apresentada tempestivamente suspende os efeitos do
Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional até a decisão definitiva
desfavorável ao contribuinte.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege o processo
administrativo fiscal no âmbito federal.
PEDIDO DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.
O pedido de perícia efetuado pelo contribuinte sem a exposição de motivos que o
justifiquem, sem a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, e sem o
fornecimento do nome, endereço e qualificação profissional do seu perito, deve ser
considerado não formulado.
DEPOIMENTO PESSOAL. PROVA TESTEMUNHAL. ALEGAÇÕES FINAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão no julgamento de primeira instância para uma audiência de instrução
em que sejam colhidos depoimentos pessoais, ou para que o contribuinte apresente suas
alegações finais.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço do
advogado do contribuinte.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do Fato Gerador: 01/06/2019
SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho é causa de
exclusão de ofício da empresa optante pelo Simples Nacional.
A recorrente foi cientificada em 03/07/2020 (fl.85) e apresentou o seu Recurso
Voluntário (RV) em 03/08/2020 (fl.87).
Em seu RV, a recorrente traz um resumo dos fatos e alega, em preliminar, a
nulidade da decisão, por ter havido omissão na decisão recorrida, posto que não apreciados os
fundamentos da impugnação. Alegou nulidade do processo por ter havido vícios no ato da
lacração e no recolhimento das mercadorias. Adicionalmente, aduz:
Inobstante isso, a autoridade julgadora a quo deixou de analisar as preliminares
de nulidade suscitadas, sob o argumento de que ambas se referiam aos procedimentos
realizados nos autos de processo administrativo distinto, que possui suas próprias
regras de tramitação.
Notadamente, a autoridade julgadora se referiu ao processo administrativo no
12719.720657/2019-06 em que foi lavrado o auto de infração com apreensão de
mercadorias e em que, ao final, diante da não apresentação de impugnação pela
Recorrente, foi decretada a revelia e aplicada a pena de perdimento das mercadorias
apreendidas.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.511 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720721/2019-41

Então, segundo a decisão recorrida, não poderia a Recorrente rediscutir as
matérias atinentes àquele processo administrativo já encerrado no presente processo,
que trata da exclusão do Simples Nacional.
...
Ocorre que, com a devida vênia, o que apontou a Recorrente é a existência de
vício de motivação no presente processo administrativo, de modo que a autoridade a
quo não poderia deixar de analisá-lo. Explica-se:
A penalidade de exclusão do Simples Nacional aplicada no presente processo
administrativo se deu em razão da previsão do art. 29, inciso VII, da Lei
Complementar 123/2006, que impõe a exclusão de ofício das empresas do Simples
Nacional quando constatada a comercialização de mercadorias objeto de contrabando
e descaminho:
...
Por sua vez, conforme constou no despacho decisório que aplicou a penalidade
de exclusão do Simples Nacional ao Requerente (anexo à INTIMAÇÃO
SIMPLES/BENFIS/SRRF9a. RF no 896/2019), a presunção da origem descaminhada
das mercadorias decorre da conclusão daquele processo administrativo no
12719.720657/2019-06.
Assim, entende que, como este PAF tem origem naquele processo, a autoridade
deveria ter enfrentado a tese arguida pela recorrente, cita decisão judicial (não vinculante), o art.
31, do Decreto 70.235/72 e art. 50, da Lei 9.784/99.
Novamente, alega vícios no processo no 12719.720657/2019-06, que apreendeu as
mercadorias e que esses vícios maculam todo o processo, mencionando, novamente a IN SRF
46/95, como o fizera em sede de MI. Afirma que não se defendeu posto que lhe seria mais
custoso arcar com os trâmites em comparação com a própria penalidade. Repete que não foi
cientificada que poderia ser excluída do Simples. Cita a Constituição Federal – CF, art. 93,
incisos IX e X, art. 31, do Decreto 70.235/72 e art. 50, da Lei 9.784/99 e jurisprudência.
Segue insistindo na tese de que não lhe foi dado saber da possível exclusão e que
não é porque silenciou quanto ao perdimento das mercadorias, que anuiu com a exclusão do
regime tributário, até porque, repita-se, sequer cientificada da possibilidade disso vir a ocorrer.
Cita jurisprudência.
Assim, requer a nulidade do processo.
Argui, também, a nulidade em razão do indeferimento da produção de provas.
Argumenta que:
Além disso, um dos pedidos feitos pela ora Recorrente quando apresentada sua
impugnação foi pela oportunização de produção de provas, especialmente a prova
pericial, pugnando que, para tanto, fossem conservadas as mercadorias apreendidas.
2.3.2 Isso porque, como dito na impugnação apresentada na origem, após ser
devidamente cientificada da punição à qual estava sujeita, a Recorrente ressaltou
dispor de documentos comprobatórios de regularidade da importação das mercadorias
– notas fiscais. Vários desses documentos, inclusive, foram juntados na origem, por
amostragem, diante do curto prazo para tanto.
Além disso, como já discorrido na origem e melhor abordado no tópico adiante,
nos termos do já exposto acima, vários dos produtos apreendidos pela Receita Federal
tinham origem no mercado interno, assim devidamente identificados em suas próprias
embalagens, bem como nas notas fiscais. Todavia, esse fato foi ignorado pela
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.511 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720721/2019-41

autoridade fiscal que, repita-se, procedeu com a apreensão indiscriminada de
mercadorias.
Contudo, a produção de provas foi negada pela autoridade julgadora a quo.
Segundo os fundamentos da decisão recorrida, o pedido de produção de provas,
sobretudo a pericial, não teria seguido o rito legal, sendo considerado inexistente.
Ainda segundo a decisão, o pedido de prova pericial da parte não foi acolhido
porque não foram apresentados os motivos justificadores, não foram formulados
quesitos e não foi indicado o perito para a realização do ato.
Ocorre que o pedido de produção de provas apresentado, mormente a prova
pericial, indicou como objeto determinado a averiguação da regularidade das
mercadorias apreendidas, seja em razão da existência de prova da sua regular
importação, ou ainda por causa da origem nacional daqueles produtos.
Da mesma forma, indicou-se que a produção da prova poderia ser feita pelos
próprios servidores da RFB, acompanhados do representante legal da Recorrente,
mediante a conferência das mercadorias apreendidas e dos documentos
comprobatórios de regularidade dispostos pela Recorrente.
...
Assim, optou a Recorrente, naqueles autos, ciente daquela penalidade, por não
fazê-lo. Contudo, é muito diferente do que ocorre no presente processo administrativo,
que tramita em rito distinto e cuja penalidade é muito mais gravosa do que aquela.
Até mesmo porque, relembra-se, o fato da Recorrente não ter apresentado
defesa diante do auto de infração, com a aplicação da revelia naquele processo
administrativo, não significa que a Recorrente não podia comprovar a regularidade das
mercadorias. Significa apenas que, diante daquela conjuntura, optou por não
apresentar, assumindo o perdimento dos produtos.
No entanto, quando iniciado novo processo administrativo com a imputação de
fatos diversos (origem descaminhada das mercadorias), com a aplicação de penalidade
muito mais grave e não previamente comunicada a Recorrente, é imperioso que seja
oportunizado a esta a produção da prova, sob pena de configurar atentado ao direito ao
contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88).
Cita jurisprudência e alega que a revelia quanto ao auto de infração que não tem o
condão de induzir à presunção de origem descaminhada das mercadorias, discorre sobre o que
entende ter sido irregular no processo de apreensão das mercadorias. Afirma que:
Note que o legislador não previu como razão para a aplicação da penalidade a
apuração perfunctória feita pela autoridade administrativa. Caso contrário, o legislador
também teria previsto que a materialidade exigida para a aplicação da pena do art. 29,
inciso VII, da LC 123/06, seria a apuração, em tese, do comércio de mercadorias
objeto de descaminho, que é feita na da representação fiscal para fins penais.
Dito isso, rigorosamente, o que se requer é que seja observada a independência
entre esferas, reconhecendo que a penalidade prevista no art. 29, inciso VII, da LC
123/06, não pode ser aplicada diante da mera presunção da Administração Pública.
Até mesmo porque, como já defendido anteriormente, a revelia da Recorrente
quanto ao auto de infração lavrado pela autoridade fiscal no processo no
12719.720657/2019-06 não conduz, em âmbito administrativo, à presunção da origem
descaminhada das mercadorias.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.511 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720721/2019-41

Essa é a inteligência do art. 774, inciso II, alínea a, do Decreto 6.759/2009, que
prevê a pena de perdimento como corolário da revelia no processo administrativo
fiscal com apreensão de mercadorias:
...
Argumenta que o art. 21, do Decreto 70.235/72, não prevê a que um dos efeitos da
revelia seja a presunção da prática criminosa e que, em atenção ao princípio da legalidade (art.
5°, II e art. 37 caput, CF/88), o fato de a recorrente não ter se insurgido contra o auto de infração
não acarreta na prova inequívoca da prática criminosa prevista no art. 29, da LC 123/2006, cita
jurisprudência, não vinculante.
Em suma, afirma:
a) A Recorrente detém os documentos fiscais comprobatórios da regularidade
de aquisição das mercadorias apreendidas.
b) Vários dos produtos apreendidos pela Receita Federal foram adquiridos pela
Recorrente no mercado interno, de empresas legalmente constituídas, conforme
informações constantes tanto nas embalagens dos produtos, com identificação da
empresa importadora, quanto nas próprias notas fiscais. Sequer foi a Recorrente a
responsável pela internalização dos produtos no território nacional, não havendo como
presumir que os produtos sejam objeto de descaminho ou contrabando.
Por fim, requer:
a) Preliminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso
Voluntário, nos termos do art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, suspendendo os
efeitos das penalidades impostas até que seja proferida decisão final no processo
administrativo;
b) Ainda como preliminar de mérito, requer seja declarada a nulidade e cassado
o acórdão recorrido, que deixou de enfrentar as preliminares da impugnação da ora
Recorrente, retornando o processo à origem para que seja proferida nova decisão,
dessa vez com o enfrentamento de todas as razões suscitadas pela parte, nos termos da
fundamentação;
c) Sucessivamente, caso não se entenda pela procedência do pedido anterior,
que ao menos sejam analisadas as teses de nulidade suscitadas e, diante dos vícios
formais e de motivação na origem do processo administrativo, seja declarada a sua
nulidade, ante o cerceamento do direito de defesa, arquivando-se o processo
administrativo sem a aplicação de qualquer penalidade, nos termos da fundamentação;
d) Também como preliminar de mérito, diante do cerceamento do direito à
ampla defesa e ao contraditório em razão do indeferimento do pedido de produção de
prova, deve o acórdão ser cassado em razão da sua nulidade, retornando o feito à
origem e oportunizando a Recorrente a ampla produção de provas, nos termos do
requerimento originário, conforme a fundamentação;
e) No mérito, diante da ilegalidade da presunção da origem descaminhada das
mercadorias apreendidas para fins de aplicação da penalidade prevista no art. 29,
inciso VII, da LC 123/06, e diante da ausência de provas nesse sentido, seja reformado
o acórdão recorrido para declarar a nulidade do despacho decisório de imposição da
penalidade, arquivando-se o processo administrativo sem a aplicação de qualquer
penalidade, nos termos da fundamentação;
f) Ao final, o arquivamento do presente processo administrativo, sem qualquer
imposição ou imputação penal/administrativa/cível a Recorrente;
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.511 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720721/2019-41

g) Caso não seja esse o entendimento de Vossas Senhorias, requer seja ao
menos concedido novo prazo para a identificação e comprovação da regularidade das
mercadorias apreendidas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, por força da Portaria 543/2020, em vigor na
ocasião, que suspendeu os prazos, para a prática de atos processuais, inicialmente, até 29 de maio
de 2020, prorrogado, sucessivamente, para 31/08/2020, e que atende aos demais requisitos
determinados pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, a recorrente requereu o efeito suspensivo de sua exclusão, o que já
ocorreu na medida em que apresentada a MI e, posteriormente, o RV, consoante o parágrafo 3o,
ao art. 83, da Resolução CGSN 140/2018:
Art. 83. A competência para excluir de ofício a ME ou a EPP do Simples Nacional é:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
§ 3o Na hipótese de a ME ou a EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente
federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo
quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, com observância, quanto
aos efeitos da exclusão, do disposto no art. 84. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
39, § 6o)
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão de ofício da
Recorrente do Simples Nacional (LC no 123/06), em razão da apreensão de mercadorias advindas
de contrabando e/ou descaminho.
Como fundamento legal, enquadrou o ADE na hipótese de exclusão prevista no
inciso VII, do Art. 29, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;” (grifo
nosso)
No presente caso, restou evidente,e pelo Auto de Infração e Termo de Apreensão,
que foram apreendidas mercadorias de procedência estrangeira, introduzidas irregularmente no
país, devidamente lacradas.
A própria recorrente, inclusive, declarou que:
Declaração
O interessado declara à Fiscalização que as mercadorias estrangeiras
identificadas, separadas e que estão sendo apreendidas foram adquiridas sem
documento fiscal idôneo e que sua regularidade na importação ou circulação no
território nacional não pode comprovar. Estas mercadorias adquiridas sem documento
fiscal foram compradas pessoalmente no comércio do centro da cidade de São Paulo-
SP; que as lojas nas quais comprou produtos desta forma, não oferecem o documento
fiscal ou quando fornecem, o documento está no valor bem abaixo do verdadeiro e as
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.511 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720721/2019-41

mercadorias discriminadas não são as realmente adquiridas, que paga a vista em
dinheiro, portanto não tem comprovante de pagamento.
Ou seja, não negou a origem das mercadorias e nem que não possuía a
documentação fiscal. Constata-se, ainda, pelo Termo de Revelia (fl.12), que a Recorrente não
impugnou o referido Auto de Infração, tendo a pena de perdimento sido aplicada, e o processo
administrativo transitado em julgado. Ou seja, a recorrente abdicou do seu direito de fazer a
prova da regular importação/aquisição das mercadorias, mesmo afirmando possuir a
documentação regular.
Dessa forma, é manifesto que a prática delituosa restou configurada, e que por ser
uma hipótese excludente expressamente prevista na Lei Complementar no 123/2006, o Ato de
Exclusão, emitido pela autoridade fiscal, fora devido.
É entendimento deste CARF que basta manter as mercadorias em estoque para
que se configure a hipótese de exclusão. Neste sentido, urge trazer à baila o entendimento
jurisprudencial deste egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cuja transcrição
segue abaixo (grifos nossos):
Acórdão: 1402-005.293
Número do Processo: 10925.721038/2016-17
Data de Publicação: 17/02/2021
Contribuinte: MERCADO MAYCON LTDA
Relator(a): Iágaro Jung Martins
Ementa(s)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMÉRCIO DE MERCADORIAS OBJETO
DE CONTRABANDO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á na
hipótese de a empresa comercial varejista manter em seu estoque ou expostas a
venda para comercialização mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.

Acórdão: 1201-004.699
Número do Processo: 10920.723478/2016-59
Data de Publicação: 05/03/2021
Contribuinte:
NOVA
IMAGEM
COMERCIO
E
MANUTENCAO
DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E DE INFORMATICA LTDA
Relator(a): Efigênio de Freitas Júnior
Ementa(s)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESCAMINHO.
A simples introdução no território nacional de mercadoria estrangeira sem pagamento
dos direito alfandegários, independentemente de qualquer prática ardilosa visando iludir
a fiscalização, tipifica o crime de descaminho.
Uma vez confirmado em autos próprios, com decisão definitiva, a prática do
descaminho, deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional, nos termos do art.
29, VII, §1o da Lei Complementar no 123, de 2006.
Quanto às preliminares de nulidade, temos que o art. 59, do Decreto 70.235/72,
dispõe:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.511 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720721/2019-41

Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ao contrário do que afirma, a DRJ analisou os requerimentos feitos. Assim como
em sede de RV, em sede de MI a recorrente optou por questionar as razões que levaram ao
processo no 12719.720657/2019-06, que não é objeto da lide, e que já está encerrado e o réu
considerado revel. Portanto, não há como requerer a apresentação de provas adicionais em
relação a um processo já encerrado.
Além disso, são estapafúrdias as alegações de que não tinha conhecimento da
possibilidade de exclusão do Simples, além de não haver previsão legal, é inadmissível alegar o
desconhecimento da lei, consoante o art. 3o, do Decreto-Lei no 4.657/42:
Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Por concordar com a decisão da DRJ, peço a devida vênia para a ela aderir, com
base no artigo 50, da Lei 9.784/99.
Em relação aos requerimentos, temos:
Letra “a”: efeito suspensivo previsto na Resolução CGSN 140/2018, como acima
exposto.
Letra “b”: as preliminares foram devidamente analisadas pela DRJ, senão vejamos
a transcrição da parte do acórdão que trata do assunto:
Quanto às questões preliminares arguidas pelo interessado, esclarece-se que o
processo no 12719.720657/2019-06 (Auto de Infração com Apreensão de Mercadorias
no 0927500-54714/2019) e este processo no 12719.720721/2019-41, que trata da
exclusão do Simples Nacional em decorrência das disposições da Lei Complementar
no 123/2006, têm tramitação diversa, obedecendo cada qual o seu rito próprio: o
primeiro de acordo com as disposições da legislação aduaneira, e o segundo na forma
do Decreto no 70.235/1972.
Letra “c”: nulidade por cerceamento do direito de defesa, mas, do que provado
que não houve, posto que o réu foi considerado revel no outro processo e que não está em
discussão nesse, conforme já respondido no item precedente.
Letra “d”: o acórdão não é nulo, consoante os itens precedentes.
Letra “e”: não há presunção de descaminho, a própria recorrente declarou isso,
consoante já reproduzido neste voto.
Letra “f”: não há razão para o arquivamento deste processo.
Letra “g”: descabido o pedido para abrir um novo prazo para identificação de
mercadorias em um processo já encerrado e que não parte desta lide.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar todas as preliminares suscitadas para,
no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.511 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720721/2019-41

José Roberto Adelino da Silva

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital